Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-66.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019632-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA MARIA DA SILVA - CPF: 052.702.231-47 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARITSA DE ARAUJO - CPF: 522.607.551-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019632-66.2024.8.11.0003

APELANTE: LAURA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias da aquisição do bem, como preço vil e ausência de documentação, são suficientes para comprovar o dolo na conduta de receptação; e (ii) verificar se a existência de ações penais em curso é fundamento idôneo para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo no crime de receptação deve ser aferido pelas circunstâncias externas da conduta, sendo que a posse de objeto de origem ilícita impõe ao agente o ônus de demonstrar a licitude da aquisição.

4. A compra de produto por preço correspondente a apenas 12,5% do valor de mercado, realizada de pessoa desconhecida e sem qualquer documentação, evidencia a consciência da origem ilícita do bem, configurando o dolo.

5. A existência de processos criminais em andamento não pode ser utilizada para afastar o benefício da substituição da pena, ante a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. No crime de receptação, o dolo é extraído das circunstâncias fáticas da transação, como a desproporção entre o preço pago e o valor de mercado, além da falta de documentação do bem. 2. Ações penais em curso não fundamentam a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância à presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, 156 e 180; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 778.738/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019632-66.2024.8.11.0003

APELANTE: LAURA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Laura Maria da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (
receptação
), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública almeja a absolvição por atipicidade da conduta, ante a inexistência de prova segura quanto à ciência dela sobre a origem ilícita do bem adquirido. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019632-66.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Laura Maria da Silva
, pela prática do crime de
receptação
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05.08.2024 às 10h:50min, na avenida Rotary Internacional, n° 495, Bairro São Sebastião II, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada, com consciência e vontade, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Samsung de cor azul, conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado ao ID: 164825073 - Pág. 1.

Segundo restou apurado, a Polícia Judiciária Civil foi acionada pela vítima Sônia Maritsa de Araújo, em razão de um furto ocorrido em sua residência, registrado no boletim de n° 2024.227136 que noticia o furto de um aparelho de celular.

Diante disso, a vítima tinha a localização de seu aparelho de celular subtraído e repassou as informações à guarnição policial. Em seguida, os agentes policiais se deslocaram ao lugar informado e encontraram o aparelho de celular na residência da denunciada.

Ademais, a investigada foi encaminhada à Delegacia de Polícia desta cidade, ocasião em que, interrogada, declarou que comprou o aparelho de celular de uma mulher desconhecida pelo valor irrisório de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que tal pessoa desconhecida havia passado oferecendo em sua residência.

Ressalta-se que o objeto furtado foi recuperado e entregue à vítima Sônia Maritsa de Araújo, conforme o Termo de Entrega de ID: 164825292 - Pág. 1.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
LAURA MARIA DA SILVA
, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a acusada nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
A
materialidade
do delito de receptação está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Furto n.º 2024.227136 (164825070), do Boletim de Ocorrência de Receptação n.º 2024.231820 (164825069), do Termo de Exibição e Apreensão (164825073), do Auto de Avaliação Indireta que atribuiu ao aparelho celular o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (164825293), do Termo de Entrega do bem à vítima (164825292), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

14. A
autoria
delitiva, de igual modo, é inconteste e recai sobre a acusada LAURA MARIA DA SILVA.

15. A controvérsia central do presente caso reside na análise do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, se a acusada agiu com dolo (direto ou eventual) ao adquirir o aparelho celular, como sustenta a acusação, ou se não tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no máximo, agiu com culpa, como alega a defesa.

16. O tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal, exige para sua configuração que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. O elemento "sabe" configura o dolo direto. A jurisprudência pátria, contudo, pacificou o entendimento de que o dolo eventual também é suficiente para a caracterização do delito, ou seja, quando o agente, diante das circunstâncias do negócio, assume o risco de adquirir produto de origem criminosa.

17. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a aquisição de boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

18. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

19. Em juízo, a vítima Sonia Maritsa de Araujo (216930191) relatou que um pintor foi à sua residência para fazer um orçamento e, após a visita, percebeu o desaparecimento de seu aparelho celular e de joias. Sua filha, Daniela Alexandrina das Neves (216930191), confirmou a narrativa e detalhou que, por meio de sua conta Google vinculada ao aparelho, conseguiu rastreá-lo dias depois, informando a localização à polícia.

20. Os policiais civis Lauro Evaner Corrêa (216930191) e Fabiana Moreira da Silva (210952914), de forma coesa e harmônica, confirmaram que, acionados pela vítima, dirigiram-se ao endereço indicado pelo rastreador e encontraram o aparelho celular na posse da acusada LAURA. Relataram que a ré admitiu ter comprado o celular de uma mulher desconhecida que passou vendendo na rua, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

21. A acusada LAURA MARIA DA SILVA, em seu interrogatório judicial (216930191), manteve a versão apresentada na fase policial. Afirmou que uma mulher desconhecida bateu à sua porta, ofereceu o celular por R$ 150,00, alegando precisar do dinheiro para ajudar um familiar doente. Disse ter perguntado sobre a procedência do bem, e a vendedora teria assegurado que era de sua propriedade.

22. A versão apresentada pela ré, contudo, mostra-se inverossímil e divorciada do que ordinariamente acontece. A aquisição de um bem de valor considerável – avaliado em R$1.200,00 – por preço vil (aproximadamente 12,5% do seu valor de mercado), de uma pessoa desconhecida, em via pública, sem a exigência de qualquer documento que comprovasse sua origem lícita, como nota fiscal ou caixa original, são circunstâncias que, somadas, indicam, no mínimo, a assunção do risco de estar adquirindo um produto de crime.

23. A tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) não prospera. Embora a desproporção entre o valor e o preço seja um dos elementos que caracterizam a receptação culposa, no caso concreto, ela não se apresenta de forma isolada. A conjugação de todos os elementos fáticos – preço ínfimo, vendedora desconhecida, local da transação e ausência de documentação – ultrapassa a mera negligência e aponta para a ciência ou, ao menos, para a aceitação consciente da probabilidade da origem ilícita do bem, configurando o dolo eventual, suficiente para a condenação pelo tipo fundamental.

24. Portanto, a prova dos autos é robusta e suficiente para embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação da conduta.

25. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída à acusada,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR LAURA MARIA DA SILVA
quanto ao crime previsto no
artigo 180, caput, do Código Penal
”.

A defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta, ante a não comprovação do dolo; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa do crime, sob a alegação de que a condenação se baseia exclusivamente na presunção do valor ínfimo do bem.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência do furto, boletim de ocorrência da receptação, termo de exibição e apreensão e auto de avaliação indireta, o qual atribuiu ao aparelho celular o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva também é incontroversa, recaindo sobre
Laura Maria da Silva
, a qual detinha a posse direta da
res furtiva
subtraída da vítima Sônia Maritsa de Araújo.

Conforme sustenta a defesa, a recorrente agiu de boa-fé ao adquirir o aparelho celular de uma mulher desconhecida, que compareceu à sua residência ofertando o bem pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sob o pretexto de angariar fundos para o tratamento médico de um parente enfermo.

O crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige para sua configuração que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Segundo o Enunciado nº 13 – Edição nº 87 – do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

No presente caso, além de a defesa não ter logrado êxito na demonstração da aquisição de boa-fé do bem, as circunstâncias exteriores da conduta indicam que a acusada sabia da origem ilícita da
res
, porquanto:

1)
O aparelho foi adquirido pelo montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao passo que seu valor de mercado, conforme auto de avaliação indireta, era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Tal abatimento, de aproximadamente 87,5% sobre o valor real do bem, extrapola qualquer padrão razoável de negociação comercial, inclusive em cenários de urgência financeira;

2)
O celular foi adquirido de pessoa totalmente desconhecida, que compareceu à residência da ré sem apresentar qualquer documento de identificação ou comprovação de propriedade do bem, sendo que a apelante sequer colheu informações sobre o nome, contato ou endereço da vendedora;

3)
Não foi apresentada nota fiscal, comprovante de compra, caixa original, manual de instruções ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita do bem; e

4)
O pagamento foi realizado em espécie, sem recibo ou comprovante, impossibilitando a identificação das partes e a comprovação formal da transação.

Tal posicionamento harmoniza-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte acórdão:

“
O elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador, bom base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum
” (STJ. AgRg no HC 778738 / RS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 13/3/2023. DJe: 16/3/2023).

Na hipótese, a aquisição de um bem de forma tão irregular e informal, ignorando as cautelas básicas de documentação que qualquer proprietário deve ter, confirma o
dolo direto
exigido pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal, e afasta os pleitos absolutórios e desclassificatórios.

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que estão preenchidos todos os requisitos legais.

O instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se previsto no artigo 44 do Código Penal, que estabelece os seguintes requisitos:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
”.

In casu
, verifica-se que os requisitos objetivos se encontram preenchidos: (
i
) a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, portanto inferior ao limite legal de 4 (quatro) anos; (
ii
) o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; e (
iii
) a apelante é primária, não ostentando condenação criminal transitada em julgado.

No concernente aos requisitos subjetivos, o Juízo
a quo
negou a substituição da pena com fundamento na existência de outras ações penais em curso contra a ré, inclusive por tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante por este último delito durante o curso da presente ação penal.

Contudo, a existência de outras ações penais em curso não pode, por si só, fundamentar a negativa de benefício penal, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

O requisito subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indiquem que a substituição seja suficiente. No caso concreto, todas essas circunstâncias foram valoradas favoravelmente à apelante, conforme reconhecido expressamente na sentença condenatória.

Ademais, o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal estabelece que,
mesmo em caso de reincidência
, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Se nem mesmo a reincidência constitui impedimento absoluto à substituição da pena, com maior razão não podem as ações penais em curso fundamentar a negativa do benefício.

No presente caso, a pena foi fixada no mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, a apelante é primária, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, e o bem foi recuperado e restituído à vítima.

Assim, acolho o pedido sucessivo da defesa e determino a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, dou
provimento parcial
ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026